Tribunal: STF
Processo: RE 109656
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA DA OFERTA. EMBARGOS INFRINGENTES CABIVEIS.
O ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA NÃO DESONERA O RECORRENTE
DE ATENDER AOS PRESSUPOSTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DENTRE
ELES O ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA.
INCIDENCIA DA SÚMULA 281 - STF.
RE NÃO CONHECIDO.